Tribunal: TJES
Processo: 5011802-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Contratuais; Juros de Mora
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011802-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANIO CARLOS COLNAGHI
AGRAVADO: JOSE DA SILVA COUTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011802-42
.2022.8.08.0000

AGVTE:

JANIO CARLOS COLNAGHI

AGVDO:
JOSE DA SILVA COUTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. TERMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios devidos devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença em que foram fixados.

II. O artigo 523 do Código de Processo Civil inaugura o procedimento do cumprimento de sentença, estabelecendo seu §2º que se há pagamento parcial do débito, deve incidir sobre o valor a multa estabelecida no §1º, bem como a condenação em honorários advocatícios.

III. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011802-42
.2022.8.08.0000

AGVTE:

JANIO CARLOS COLNAGHI

AGVDO:
JOSE DA SILVA COUTO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JANIO CARLOS COLNAGHI
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM.
Juiz da
2
ª
Vara
Cível de
Vila Velha
,
q
ue indeferiu o pedido formulado no cumprimento de sentença manejado por
JOSE DA SILVA COUTO

(processo nº
0506894-94.2001.8.08.0035
).

Narra o recorrente que, após o trânsito em julgado da sentença, de forma voluntária, o agravado/requerido,
JOSE DA SILVA COUTO,
pagou os honorários advocatícios que entendeu devidos.

Em seguida, manejada a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo, acolhendo em parte as alegações, reconheceu haver valor remanescente a pagar de R$226,67 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), condenando o impugnado/agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), considerando que a atualização do valor referente deve ser realizada da data da propositura da ação e que o percentual a título de multa deve incidir apenas quando a parte deixa transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e não houve apresentação de contrarrazões.

Muito bem.

A questão aqui envolve o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em que o credor/agravante entende devidos no montante aproximado de R$40.000,00 (quarenta mil reais), todavia, o agravado/devedor, voluntariamente, depositou o montante de R$ 29.042,82 (vinte e nove mil e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), considerado incontroverso.

Após manejada a impugnação contendo alegação de excesso na execução, entendeu o juízo pelo reconhecimento do excedente mas entendeu que ainda remanescia R$226,67 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) a pagar.

Assentou que, apesar de o depósito não se caracterizar como pagamento, fator que afastaria a multa por descumprimento voluntário, considerou que a diferença era ínfima e que já havia sido levantado o valor por meio de alvará, para deixar de aplicar a multa prevista no artigo 523, §1º do CPC
1
.

A atualização utilizada para aplicar na base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa foi a propositura da ação.

Nas razões do recuso, entende o agravante/credor que “
deve-se calcular os juros de mora dos honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da sentença, em 08/04/2011”
; que apesar de ter reconhecido haver valor remanescente, o juízo não arbitrou a “
multa prevista no §4º do artigo 475-J do CPC/1973”
, o que deve ser revisto para aplicação do percentual de 10% sobre o valor remanescente e que o agravado deve “
ser condenado ao pagamento de verba honorária de 10% pelo não pagamento voluntário da execução
”.

Em primeiro, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, o que indica sua base de cálculo.

Em seguida, quanto aos juros de mora, devem incidir desde o trânsito em jugado da decisão que fixou a condenação. Nesse sentido:

[...] 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado.

4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado.

5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária.

6. Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Trato continuativo, quanto à aplicação da multa, entende o STJ que: [...] 4.
Inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do NCPC, sobre a parcela em aberto
. [...] (REsp n. 1.942.938/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 27/5/2022.).

Consigne-se ainda:

[...] 7. ?A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo? (AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.798.652/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

Nesse caso, mesmo tendo havido o pagamento do valor incontroverso, inclusive seu levantamento, não se pode presumir como pagamento total e voluntário, ainda que seja em valor ínfimo o remanescente, eis que, conjuntamente, houve o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença para apurar o excesso de valores, o que enseja, a rigor, a incidência da multa prevista na legislação de regência.

D
estaco, em conclusão, julgamento
contrario sensu
sobre a questão posta,
todavia que esclarece a hipótese de afastamento da aplicação da multa e da condenação em honorários advocatícios
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15.

2.
O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios.

3.
São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o
depósito integral
da quantia dentro do prazo legal e
não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença
.

5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.834.337/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Por tais considerações, modifica-se o entendimento primevo no tocante ao termo para incidência dos juros de mora relativos ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência,
para
a data do trânsito em julgado
da sentença
.

Em seguida, no tocante à multa prevista no artigo
art. 523, §1º, do CPC,
que deve ser aplicada, eis que houve impugnação e depósito de valor que considerou incontroverso (e não o total)
e, por fim, reflexamente,
para que
seja
indicada a condenação, a
o impugnante,
d
o pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente.

Por fim, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Art. 523 [...]
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.